Tribunal: TJMT
Processo: 1009066-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009066-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 138.058.431-00 (EMBARGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido por esta por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, visando o saneamento do suposto vício de contradição e omissão.

Em suas razões recursais, sustenta que o aresto embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 560/2014

o qual,

além de criar
“a Autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV
”, dispõe acerca da sua autonomia jurídica e consequentemente, também de sua personalidade jurídica.

Logo, entende que é evidente a sua ilegitimidade passiva no feito.

Aduz que a decisão colegiada novamente restou omissa, uma vez que, ao analisar o instituto da prescrição, deixou de estabelecer os marcos temporais relativos à data da aposentadoria e do ajuizamento da demanda.

Assevera que o acórdão também fora omisso “
quanto à aplicação do princípio do tempus regit actum
” o qual leciona que “
as situações jurídicas devem ser analisadas segundo a legislação vigente à época dos fatos
”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem,
Clarice Conceição de Oliveira
ajuizou Ação de Retificação de Jornada de Trabalho cumulada com Danos Materiais em desfavor do
Estado De Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, alegando, em síntese, ser servidora pública estadual efetiva, aposentada em 2009, no cargo de professora da educação básica na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas semanais.

Pleiteou, com base na Emenda Constitucional nº 12/1998, a transposição ao regime de jornada de 30 (trinta) horas/aula, com o consequente pagamento das diferenças relativas às 10 (dez) horas semanais, sendo que tal investida se mostrou parcialmente exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedente em parte os pedidos vindicados na peça vestibular.

Após interposição do recurso de apelação, o
decisum
, em sua essência manteve-se íntegro, tendo sido apenas modificado na parte em que se determinou que o valor da condenação por dano material, fosse apurado em sede de liquidação de sentença.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão, contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
”.

No caso em apreciação,
não se vislumbra
a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória.

No que tange a omissão acerca da ilegitimidade passiva do Embargante, o acórdão assim enfrentou tal ponto:

“
(Preliminar de Ilegitimidade passiva)

O Apelante discorre que compete à Mato Grosso Previdência

MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil.

‘
Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado
, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso

Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
.

[...]

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
” (ID. 94368464) (destaquei).

Dessa forma, verifica-se sem maiores esforços, que o ponto tido como omisso, na realidade, fora devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, através da citação de dispositivos legais e jurisprudência desta corte.

Já no que concerne a omissão quanto aos marcos temporais da prescrição, novamente, não prospera a irresignação.

Isso porque, diferentemente do que pretende fazer crer o embargante, a decisão colegiada fez consignar expressamente as datas pertinentes no corpo do voto, vejamos:

“
VOTO (Preliminar – Prescrição Quinquenal)

O Apelante arguiu a ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32[1],
em relação à data que a apelada aposentou (26/10/2009), constituindo este como marco inicial do lapso temporal da preliminar e a data do ajuizamento da ação (09/04/2018).

Incontestavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto n.º 20.910/32 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

[...]

Desse modo,
não há falar em prescrição de fundo de direito
.
(
ID. 94368464, fl.03) (destaquei)

Por outro lado, quanto à suposta omissão da aplicação do princípio do
tempus regit actum
,
vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no
STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Logo, verifica-se que a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição ou omissão, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nessa linha de raciocínio, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva pretensão de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022